Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO DE TRANSPORTE PRÓPRIO EM ATIVIDADES EXTERNAS DURANTE FÉRIAS. CASO CONCRETO: AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. DESCABIDA A RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de condenação do Distrito Federal à obrigação de não efetuar cobranças de restituição de indenização por uso de veículo próprio em atividades externas durante os períodos de férias usufruídos nos anos de 2014 e 2015.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que impôs a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora), a título de indenização por uso de veículo próprio em atividades externas, durante os períodos de férias usufruídos nos anos de 2014 e 2015.
3. Descabida a aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, pois, conforme a modulação de efeitos, a tese fixada somente deve atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ocorrida em 19/05/2021.
4. Verificado que a presente ação foi ajuizada em 04/03/2021, a exigência de demonstração da boa-fé objetiva, na forma exigida no Tema 1009 do STJ, viola o contraditório e a ampla defesa.
5. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
6. O servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.
7. Observa-se que, no caso concreto, a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à indenização uso de transporte próprio em atividades externas por erro operacional da Administração Pública, não tendo concorrido para a ocorrência do erro, e inexistindo disparidade entre os valores recebidos mensalmente em seu contracheque.
8. Além disso, as circunstâncias do caso, os valores recebidos e os demais documentos dos autos não demonstram a má-fé do servidor público na situação em tela.
9. Com efeito, no caso concreto, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas em contexto, ainda que indevidas.
10. Nesse sentido: [...] VII. No caso, houve recebimento indevido de indenização de transporte pelos recorrentes, durante período de gozo de férias. Por outro lado, não há prova de que o servidor tenha contribuído para o erro da administração. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro operacional, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB). [...]. (Acórdão 1621255, 07060833920218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a restituição dos valores recebidos pela parte autora a título de indenização por uso de transporte próprio nos anos de 2014 e 2015; condenar o Distrito Federal na obrigação de não efetuar cobranças referentes a tais valores; bem como na obrigação de restituir, na forma simples, as quantias eventualmente descontadas a tal título. Correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada desconto, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.